Tribunal: TJPA
Processo: 0800273-68.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800273-68.2023.8.14.0035

APELANTE: EVARSON ADRIANO DE SOUZA, VALTO FERNANDES DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 13 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.312 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; (ii) eventual revisão da pena de multa aplicada, diante da suposta hipossuficiência econômica; (iii) concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas foi devidamente fundamentado na sentença, com base em elementos concretos que demonstram a dedicação dos apelantes à atividade criminosa, evidenciada pelo transporte interestadual de drogas, ação organizada e em contexto de possível rede estruturada de tráfico.

4. Os autos evidenciam que os réus foram flagrados transportando mais de 64 kg de cocaína em lancha fluvial, dispararam contra a guarnição policial, fugiram e se embrenharam na mata, sendo capturados em posse da droga e de arma de fogo, o que afasta a incidência do tráfico privilegiado.

5. A fixação da pena de multa decorreu de determinação legal cogente, integrando o preceito secundário da norma penal incriminadora, cuja aplicação é obrigatória. A alegação de hipossuficiência não autoriza a exclusão da sanção, cabendo eventual suspensão da exigibilidade à fase de execução.

6. O caráter relativo da presunção de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade judiciária quando não comprovada a incapacidade financeira do réu. Ademais, a avaliação acerca da situação econômica do condenado para efeito de suspensão do pagamento das custas processuais deve ocorrer na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 exige demonstração inequívoca de que o agente não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. 2. A pena de multa prevista no tipo penal deve ser imposta de forma obrigatória, sendo sua exigibilidade aferida na fase de execução. 3. A presunção de hipossuficiência é relativa e não autoriza a concessão da gratuidade judiciária quando não comprovada a incapacidade financeira do réu.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e art. 40, IV; CPP, art. 804. CPC, art. 98 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.766.659/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/2/2025; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.907.980/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 12/2/2025; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valto Fernandes da Silva Júnior e Evarson Adriano de Souza apelam da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Óbidos/PA, que os condenou à pena reclusiva de 13 anos e 1 mês, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.312 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n.º 11.343/2006 (ID 97240283).

Os apelantes pleiteiam o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita e a reforma pena de multa diante de sua hipossuficiência econômica. (ID 16348039).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 16348042), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19864279).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

No tocante à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a minorante do tráfico privilegiado quanto aos dois réus, concluindo pelo não preenchimento dos requisitos necessários para obtenção do benefício legal nos seguintes termos:

"Contudo, objetivamente – do que foi levantado nos autos – os réus são tecnicamente primários, porém, não é razoável e materialmente compatível com a
ratio decidendi
do tráfico privilegiado, a conduta de transpor barreira interestadual (Pará e Amazonas) levando clandestinamente drogas, de um modo organizado e/ou em comunicação com uma cadeia de tráfico organizado e prestando serviço a ela. Aliás, o próprio tráfico organizado se utiliza dessas saídas para assediar pessoas menores ou primários, justamente colocando na conta da operação as particularidades dessas pessoas. Deste modo, ao exame do caso concreto, não utilizo da interpretação literal da norma, mas necessariamente teleológica e axiológica para afastar do caso em concreto o benefício do parágrafo quarto do art. 33 da LD. Agora sim, chegando ao termo da fundamentação, tenho que incidiria ao presente caso as características da interestadualidade (art. 40, V, LD), considerando que os réus partiram do Estado do Amazonas, são residentes em cidades daquele Estado e viajaram para o Estado do Pará transportando a mercadoria apócrifa, sendo, então, capturados nessa cidade de Óbidos, aliado ainda ao depoimento do réu VALTO FERNANDES DA SILVA JUNIOR, o qual entrega todo trajeto do crime desde de sua cidade até serem capturados aqui. Entretanto, tal majorante não foi levantada pelo MP em sua denúncia, na instrução ou mesmo em sede de alegações finais, razão que, em obediência aos princípios da congruência e da ampla defesa, deixo de reconhecer a referida majorante” (ID 16348024 - Pág. 4)
.

No ponto, clarifico que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é no sentido de que “a minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos concretos que indicam a dedicação do agente à atividade criminosa, como o transporte interestadual de drogas” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.766.659/RS
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/2/2025;
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.907.980/MS
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 12/2/2025).

Na espécie, apesar da grande quantidade de droga apreendida com os réus (64,528 kg de cocaína, conforme auto de apresentação a apreensão - ID 16347919, Pág. 9, e laudo toxicológico definitivo n° 2023.04.000145-QUI – ID 16347963, Págs. 23/24) ter sido motivação idônea para elevação da pena basilar, tem-se que, as circunstâncias em que se deu a prisão são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, por serem indicativas da dedicação à atividades criminosas.

Conforme evidenciado nos autos, restou demonstrada a ocorrência de transporte de substância entorpecente entre unidades da federação, com origem no Estado do Amazonas e destino no Estado do Pará. Os acusados conduziam a droga em embarcação leve, tipo voadeira, dirigindo-se à cidade de Santarém, quando foram surpreendidos por guarnição da Polícia Militar. Iniciou-se, então, perseguição fluvial, durante a qual houve troca de disparos, tendo os agentes atracado em comunidade ribeirinha localizada no Município de Óbidos, onde foram, por fim, capturados. A sentença, nesse ponto, reporta-se ao depoimento do policial militar que participou diretamente da operação, conferindo verossimilhança e consistência à descrição dos fatos:

"
Nestes termos, a testemunha FÁBIO ORDENEY MATOS DA COSTA relatou que a guarnição recebeu uma denúncia anônima de um carregamento de drogas que estaria acontecendo por via fluvial nas imediações da frente do Município de Óbidos, razão que a guarnição, sob a posse da lancha da SEMA/Óbidos, direcionou-se para o local indicado e avistaram a referida lancha, de acordo com as características informadas. Relatou que ao se aproximar da lancha em que estavam os réus, estes dispararam contra a guarnição, porém sem conseguir alvejar a guarnição, mas que em ato continuo a embarcação dos réus atracou as margens de uma comunidade rural do Município de Óbidos, Comunidade “Trindade”, localizada as margens direita do Rio Amazonas e lá embrenharam-se na mata em direções distintas, sendo perseguidos e capturados pela guarnição. Relata que com o réu VALTO FERNANDES DA SILVA JUNIOR foi apreendida uma arma de fogo e uma mochila contendo tabletes de droga e com o réu EVARSON ADRIANO DE SOUZA, este o qual conseguiu se evadir a uma distancia maior que o primeiro, foi encontrado uma mochila com a droga dentro. Por fim, informa que na lancha utilizada pelos réus foi encontrada uma terceira mochila, igualmente com a droga dentro, sendo que a quantia em dinheiro estava em uma das mochilas, não sabendo precisar em qual delas. As testemunhas MARCIO CLEI TAPAJÓS FERREIRA e RODERLEY DE OLIVIERA SOUSA, de igual forma relataram o mesmo inter criminis relatado por FÁBIO ORDENEY MATOS DA COSTA, relatos harmônicos e coerentes no tempo e no espaço, indicando a perseguição na lancha, os disparos contra a guarnição policial e a fuga dos réus na mata, inclusive a separação dos réus na hora da tentativa de fuga em terra firme, indicando por fim os objetos apreendidos na posse imediata dos réus (mochila com drogas) e a arma de fogo na posse do réu VALTO FERNANDES DA SILVA JUNIOR” (ID 16348023, Pág. 2)
.

Portanto, o pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não merece ser acolhido, em razão da presença de elementos que indicam dedicação dos recorrentes à atividade criminosa, evidenciada principalmente pelo transporte interestadual e as circunstâncias fáticas do caso em concreto.

Outrossim, inexiste espaço para reforma da
pena de multa
prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal, sendo certo que, na hipótese, não se vislumbra desproporcionalidade ou excesso em sua fixação.

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim
n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Por derradeiro, no tocante ao
pleito de concessão da justiça gratuita
, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira dos réus.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,

AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2019).

Ao lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025